Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712300-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA, MARILIA GABRIELA GIL BRAMBILLA PACIENTE: CARLOS EDUARDO GONZAGA SAGASTUME AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Fabianne de Oliveira Pereira e Marília Gabriela Gil Brambilla, em favor de Carlos Eduardo Gonzaga Sagastume, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF que, nos autos no 0701369-48.2021.8.07.0012, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ((ID 25160209, p. 80/84). Consta dos autos que, em 03/10/2020, a vítima Tatiane Campos Camilo Campos compareceu à delegacia e noticiou que o paciente – seu ex-companheiro de quem havia se separado há mais de dois anos e com quem teve uma filha, de 06 anos – proferiu ameaças, a lesionou e a injuriou. Diante de tais fatos, em 05/10/2020, a autoridade impetrada aplicou ao paciente as seguintes medidas protetivas de urgência: “A) proibição de aproximação da ofendida, cujo limite mínimo de distância fixo em 500 (quinhentos) metros ; B) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (presencial, telefônico, virtual – por exemplo, redes sociais, aplicativos de comunicação e e-mail); C) entregar na 30a DP ou por interposta pessoa, no prazo máximo de 48 horas, as chaves do consultório”, e ressaltou que o exercício do direito de visitação a filha “está condicionado ao respeito às restrições ora impostas, de modo que o transporte do(a/s) infante(s) deverá ser intermediado por terceira pessoa de confiança das partes”. O paciente foi intimado das medidas em 23/10/2020 (ID 25158707, p. 45). Em razão do Relatório Técnico no 557-20, elaborado pelo NERAV/TJDFT, acerca da situação da vítima, o Ministério Público, concluindo que “o ofensor é renitente em descumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas”, requereu, em 30/12/2020, a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e requereu a intimação do ofensor para comprovar a entrega das chaves do consultório, conforme determinado na decisão anterior (ID 25158707, p. 53/54). O requerimento foi deferido pelo Juízo a quo em 12/01/2021, que aplicou ao paciente a medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 dias, e fixou como condições de cumprimento, sob pena de decretação da prisão preventiva: “(1) observar as medidas protetivas de urgência deferidas nestes autos, consistentes em: a) proibição de aproximação da ofendida a uma distância inferior a 500 metros e b) proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação . Reitero que as medidas concedidas não afetam a relação do suposto ofensor com a filha em comum que possui com a requerente, permanecendo íntegro o seu direito de visitação. Entretanto, o seu exercício está condicionado ao respeito às restrições ora impostas, de modo que o transporte da infante deverá ser intermediado por terceira pessoa eleita pelo ofensor e aceita pela vítima . (2) comprovar, no prazo de 24 horas, que efetuou a entrega das chaves do consultório da vítima para a 30a DP ou para a ofendida, neste caso, por intermédio de terceira pessoa. (3) observar integralmente os seus direitos e deveres, abaixo transcritos [...]”, além de determinar o seu comparecimento à CIME em até 24 horas após a intimação para instalação do dispositivo e procedimentos afins (ID 25158707, p. 55/57). O paciente foi intimado pessoalmente dessa decisão no dia 14/01/2021, às 10h (ID 25158707, p. 63). Em 19/02/2021 a vítima compareceu novamente à delegacia e noticiou o descumprimento da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, pois o paciente teria ido buscar sua filha na companhia da genitora dele, bem como por mandar mensagens de texto e fazer ligações, nas quais voltou a ameaçá-la e a sua filha, falando que vai dar um tiro na cara dela e de sua filha (ID 85664157, p. 23/25). Em razão da notícia de descumprimento reiterado das medidas protetivas, o Ministério Público, em 19/02/2021, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência (ID 25158707, p. 91/92). A prisão preventiva do paciente foi decretada em 20/02/2021 (ID 25158707, p. 120/121) Ademais, foram deferidas novas medidas protetivas de urgência em desfavor do ofensor (ID 25158707, p. 126), do qual foi intimado em 24/02/2021 (ID 25158707, p. 140). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 02/03/2021 (ID 25158707, p. 143). Formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o pleito não foi acolhido, conforme decisão datada em 05/03/2021 (ID 25158707, p. 180/181). Em 09/03/2021, foi oferecida denúncia imputando ao paciente os crimes do artigo 129, § 9o e artigo 147, c/c artigo 61, II, “f” (no mínimo, por duas vezes), todos do Código Penal, bem como do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (diversas vezes), na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, em razão dos seguintes fatos: “FATO I. (OP n. 5.668/2020 – 30a DP) No dia 03 de outubro de 2020, por volta de 09h15, na Av. Comercial, n. 1021, Sala 103, “Vital Odontologia”, Bairro Centro, São Sebastião/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, TATIANE CAMPOS CAMILO DOS SANTOS, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de corpo de delito no 27077/20 (anexo), bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Conforme o apurado, nas circunstâncias acima descritas, o denunciado se dirigiu ao consultório odontológico da vítima e iniciou uma discussão com ela. Como o autor estava gritando no local, Tatiane pediu que ele falasse mais baixo, instante em CARLOS EDUARDO passou a xingá-la de ''piranha, vagabunda e que faz programa''. Não satisfeito, o denunciado também ameaçou matar a vítima, dizendo que “desejava a morte dela todos os dias e que não irá sossegar enquanto não a ver morta”. Disse, ainda, “Você tá achando o que? Eu conheço é muito vagabundo! E vagabundo é o que não falta em São Sebastião. Eu tenho acesso à arma muito rápido e muito fácil. E eu vou pegar essa arma e dar uns tiros na sua cara e na cara da sua filha e do namorado dela também.” Consta, ainda, que a vítima estava filmando a briga com seu celular e, no momento em que o denunciado percebeu tal fato, agrediu Tatiane com socos no ombro e no pulso, bem como a empurrou contra a parede, lesionado-a. Na ocasião, a vítima também teve seu celular danificado. FATO II. (OP 1.104/2021 – 30a DP) Entre os dias 23/10/2020 e 02/03/2021, o denunciado, de forma consciente e voluntária, por diversas vezes, descumpriu decisão judicial anterior que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, TATIANE CAMPOS CAMILO DOS SANTOS. Ainda, nas mesmas circunstâncias, o denunciado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave. Conforme o apurado, em razão dos fatos narrados no tópico anterior, houve o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor de Tatiane, impondo a CARLOS EDUARDO as proibições de aproximação (a menos de 500m) e de contato, bem como a obrigação de entregar na 30a DP ou por interposta pessoa, no prazo máximo de 48 horas, as chaves do consultório da vítima, das quais ele fora devidamente intimado no dia 23/10/2020 (PJE no 0704892-05.2020.8.07.0012). Ocorre que, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o denunciado não cumpriu a determinação judicial, sendo que continuou mantendo contato e se aproximando da ex-companheira regularmente, principalmente no local de trabalho dela, bem como não realizou a entrega das chaves do consultório, o que foi relatado pela vítima ao NERAV. Então, em razão do reiterado descumprimento das medidas protetivas, no dia 12/01/2021, foi decretada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, em complemento às cautelares já fixadas, ocorrendo a intimação do denunciado no dia 14/01/2021 (PJE no 0704892-05.2020.8.07.0012). Ocorre que, apesar de novamente cientificado, CARLOS EDUARDO continuou descumprindo a decisão judicial, sendo que não compareceu ao CIME para a instalação do equipamento de monitoração, não entregou as chaves do consultório, bem como continuou se aproximando e agredindo Tatiane, moral e psicologicamente. No dia 19/02/2021, a vítima novamente compareceu à delegacia de polícia e registrou ocorrência noticiando o descumprimento das cautelares desde o dia 08/02/2021 – prints anexos (OP 1.104/2021 – 30a DP – PJE 0700942- 51.2021.8.07.0012). Consta que, no período compreendido entre os dias 08/02/2021 e 19/02/2021, o denunciado se aproximou e enviou várias mensagens via WhatsApp, bem como ligou para a vítima, xingando e ameaçando-a de morte, ocasião em que reiterou que conhece vários vagabundos, que consegue arma facilmente e que vai dar um tiro na cara da declarante e da filha mais velha. Consta, ainda, que o denunciado acompanhou a genitora dele nos momentos em que ela buscou/entregou a filha na casa da vítima e, em algumas ocasiões, o fez diretamente, aproximando-se e mantendo contato com a excompanheira. Assim agindo, o denunciado reiteradamente descumpriu as decisões judiciais que fixaram as cautelares, ao se aproximar e manter contato com a vítima, praticando novos atos de violência moral e psicológica, bem como não entregar as chaves do imóvel e não comparecer ao CIME para a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico, o que somente cessou com a prisão preventiva do autor, no dia 02/03/2021. Os delitos foram praticados em contexto delimitado pela Lei 11.340/2006 e apresentam motivação de gênero.” (ID 25158707, p. 6/9) Novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi formulado em resposta à acusação, sendo novamente indeferido por decisão proferida em 23/04/2021 (ID 25160209, p. 80/84). A Defesa informa que em 19/04/2021 foi realizada audiência de instrução, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas Ana Carla, Rodrigo e Thaís, mas a testemunha Edna, arrolada pela Defesa por estar envolvida nos supostos descumprimentos noticiados pela vítima, apesar de ter comparecido na sala virtual no início da audiência, em seu decorrer acabou perdendo a conexão e saiu da sala, não conseguindo retornar. A Defesa alega que “uma vez que a autoridade coatora não relevou a dificuldade da testemunha, já idosa, que esteve na sala de audiência e perdeu a conexão no decorrer desta, mesmo sendo a modalidade virtual uma alternativa ao atual cenário de pandemia que enfrentamos, não teve escolha a defesa, senão insistir pela oitiva da testemunha”. Por tal razão, informa que foi designada audiência em continuação presencial com a condução coercitiva da testemunha Edna para o dia 17/05/2021. No presente habeas corpus, a Defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando que, embora legítima a decretação da prisão quando violadas as medidas protetivas fixadas em favor de vítima de violência doméstica, a segregação somente se justifica quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e quando simultaneamente restar demonstrado que a integridade da vítima não pode ser resguardada por medidas menos gravosas, salientando não ser esse o caso. Argumenta que, embora conste histórico envolvendo as partes, “o pano de fundo das desavenças do casal reside em separação judicial que envolve as necessidades da filha e a divisão patrimonial da clínica odontológica em comum, sendo este o motivo da retomada do contato entre eles e consequentemente, o motivo dos sucessivos descumprimentos de medida protetiva”. Alega que “o diálogo que deu causa a decretação da prisão preventiva fora iniciada pela vítima, e o paciente não usou de tom violento ou ameaçador”. Sustenta, ainda, que a manutenção da prisão preventiva do paciente tornou-se desproporcional e que o descumprimento das medidas já não é mais contemporâneo, haja vista que estar acautelado há 57 dias (1 mês e 27 dias), indicando que “se aproxima do prazo de cumprimento integral da pena, caso venha a ser condenado no feito”, bem como que não qualquer comprovação de que sua liberdade represente risco para a vítima. Ressalta que a medida protetiva, o monitoramento eletrônico e a inclusão das partes no programa do GDF “Mulher mais segura” são suficientes para resguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psicológica da vítima. Ainda alega que “a prisão foi decretada de ofício pela douta autoridade coatora, uma vez que o ministério público deixou de fundamentar as razões para sua manutenção, apenas oficiando pelo indeferimento, sem qualquer motivação, após a defesa se manifestar sobre a desproporcionalidade da medida e da ausência de contemporaneidade dos fatos que a justifiquem, contrariando o disposto na Lei no 13.964/2019”. Registra, ademais, não ter havido dolo do paciente no descumprimento das medidas e que ele exerce atividade lícita, vive na companhia de sua família e tem domicílio certo, e que permanecerá afastado da clínica da vítima. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, ou para que substitua a prisão por medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)” Na espécie, o paciente é reincidente em crime doloso e os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos II e III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Assim, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento das medidas de protetivas de urgência e da reiteração na prática de crimes. Ademais, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentando que, “conforme assinalado no decreto prisional, os elementos coligidos aos autos, notadamente a gravidade do histórico de violência doméstica entre os envolvidos; a reiteração de infrações penais contra a mesma vítima e as circunstâncias em que praticadas, são fatores que justificam a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, bem como para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência, com vista a cessar a escalada de violência no ambiente doméstico praticada pelo réu e preservar a integridade física e psicológica da ex-companheira”. De fato, consta dos autos que o paciente apresenta histórico de violência doméstica contra a mulher, sendo, inclusive reincidente (ID 25167783, 25167784, 25167785), registrando condenações transitadas em julgado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher e vias de fato. Ademais, observa-se, neste juízo de delibação, que o paciente vem descumprindo as medidas protetivas de urgência já fixadas, aproximando-se da vítima e reiterando as ameaças de morte contra ela. Até mesmo a medida cautelar de monitoração eletrônica, fixada em 12/01/2021, e da qual o paciente foi intimado em 14/01/2021, não foi eficaz, uma vez que há notícia nos autos que ele não compareceu à CIME para a instalação do dispositivo, voltando, depois dessa data, a descumprir as medidas já impostas. Ademais, a determinação de entrega das chaves da clínica que dividia com a vítima também não foi cumprida. Assim, em princípio, observa-se que as medidas protetivas e cautelares anteriormente deferidas não foram suficientes para coibir as ações do paciente voltadas contra a ofendida, pois não se sentiu intimidado e voltou a se aproximar da sua ex-companheira, além de ameaçá-la. Veja-se que, embora a Defesa afirme que a vítima também manteve contato com o paciente, é de se verificar que decorreu da necessidade de tratar das questões envolvendo a filha em comum, situação que não afasta os descumprimentos por ter se aproximado da ofendida e de ter proferido novas ameaças contra ela. Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta das condutas do paciente e a reiteração na prática de crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, o que indica que a liberdade sua coloca em risco a integridade física e psíquica da vítima. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos de indícios de autoria e da certeza da materialidade dos crimes, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psíquica da vítima. II - Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, bem como para preservação da integridade física e psíquica da vítima, não se mostram adequadas outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. III - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão n.1171512, 07070596520198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não prospera a alegação de que a prisão preventiva foi decretada de ofício, porquanto o Ministério Público, diante da notícia de descumprimento reiterado das medidas protetivas, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas (ID 25158707, p. 91/92), não tendo relevância eventual manifestação ministerial sucinta pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De qualquer forma, não se verifica, por ora, desproporcionalidade no tempo de prisão cautelar que perfaz 57 (cinquenta e sete) dias, pois o paciente responde por crimes previstos no artigo 129, § 9o e artigo 147, c/c artigo 61, II, “f” (no mínimo, por duas vezes), todos do Código Penal, bem como do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (diversas vezes), na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, cujas penas mínimas cominadas somam ao menos 08 meses de detenção. Assim, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, finalidade que, na espécie, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante do descumprimento das medidas protetivas protetivas de urgência e da reiteração na prática de ameaças contra a vítima. Não havendo, portanto, manifesta ilegalidade na decisão impugnada, deve ser indeferido o pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador